Tribunal: TJMT
Processo: 1005064-38.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005064-38.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RICARDO BISPO DA SILVA - CPF: 048.884.065-10 (APELADO), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO –

DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA –
RECURSO INADMITIDO – APLICAÇÃO DE MULTA
D
O § 4º DO ARTIGO 11.021 DO CPC
–
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

–
TEMA 434 DO STJ –
MULTA AFASTADA –

JUÍZO
POSI
TIVO DE RETRATAÇÃO
.

1.

Se a parte agravante se limita a trazer à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas contrarrazões da apelação
,
pretendendo a redução dos honorários de sucumbência
,
o recurso não deve ser admitido por inobservância ao artigo 1.021, § 1º
,
do CPC.

2.
Todavia, se o agravante se utiliza de tal recurso com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária
a
possibilitar a interposição de recurso aos tribunais superiores
,
descabida a aplicação da multa prevista no § 4º

do artigo 1.021 do CPC, por força do que dispõe o Tema 434 do STJ.

3. Juízo de retratação
positivo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Juízo de Retratação de Acórdão que
inadmitiu o Agravo Interno
interposto
em face da decisão monocrática que negou provimento ao
Recurso de Apelação

interposto pela seguradora, ora agravante, nos termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ (ID 11592952).

Contra o mencionado acórdão
,
a parte agravante

interpôs Recurso Especial, a fim de reformar o v. acordão ao argumento de que
não poderia lhe ser imposta a aplicação de multa
,
tendo em vista que o objetivo de interposição do recurso foi viabilizar a interposição de recurso aos tribunais superiores, não tendo o recurso caráter protelatório ou inadmissível na forma prevista no § 4º do artigo 1.021 a autorizar a imposição de tal penalidade ao recorrente (ID 30314477)
.

Recebido o recurso pela eminente Vice-Presidente deste Tribunal - Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, esta
negou seguimento por óbice da súmula 07 do STJ
(ID
34761487
).

Inconformada
,

a
seguradora
interpôs Agravo no RE
sp (ID
38624476
)

alegando
não ser caso de óbice da Súmula 07 do STJ ao argumento de que
interpôs o Agravo Interno com o objetivo de ascender aos tribunais superiores para discutir a
fixação de honorários por equidade

em valor
elevado, em flagrante desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
tendo em vista que
o recurso de Apelação interposto havia sido desprovido monocraticamente
, não sendo
o caso de aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 85 do CPC.

Inconformada a seguradora interpôs Agravo Interno
no Agravo em REsp
,
sendo proferida decisão em juízo de retratação
, determinando a devolução dos autos à Corte de origem
para
as providências
previstas nos artigos 1.039 e 1.040, ambos do CPC, depois de publicado os acórdãos a serem proferidos nos recursos representativos de controvérsia (ID
83792951
)
.

Recebidos os autos pela
eminente Vice-Presidente deste Tribunal - Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas
foi proferida decisão
remetendo os autos à
Câmara de origem para possível juízo de retratação, aplicando
à
hipótese o Tema 434 do STJ
.

Na sequência os autos vieram
à
conclusão
, conforme certificado no ID
250393682
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de exame em Juízo de Retratação, com fundamento no
artigo 1.030, inciso II, do CPC/15
, relativo ao v. acórdão proferido no movimento ID
25652991
, em razão de suposta contrariedade à orientação firmada pelo Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça
que originou o Tema 434 do STJ
que firmou
a seguinte tese:
“
O agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa prevista no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil.
”

Pois bem.

Ao analisar o recurso de agravo interno, contra o qual foi interposto o presente recurso esp
e
cial, foi proferido o acórdão
cujo voto segue
abaixo transcrito
em sua integralidade
(ID
25652991
)
:

“V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente agravo interno é dirigido contra a decisão monocrática desta relatora que deu parcial provimento ao recurso de apelação para majorar os honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida naAção Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 26/11/2017 (Súmula 580 STJ); bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do §8º do artigo 85 do CPC/15 (ID 8183155).

Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados (ID 8183160).

Em suas razões recursais (ID 8182162), a seguradora alega que os honorários sucumbenciais foram fixados em montante extremamente elevado, qual seja, R$ 1.000,00 (mil reais), pois equivalente a 50% do
valor da condenação, em flagrante violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, requer aredução dos honorários advocatícios ao percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC/15.

Nas contrarrazões, a parte apelada se manifesta pela manutenção da sentença recorrida, com a condenação da seguradora ao pagamento dos honorários recursais.(ID 8183165).

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que a parteautora
RICARDO BISPO DA SILVA
ajuizouAção Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVATem face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 26/11/2017, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado por meio do Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (
IDs
8182927; 8182933; 8182932; 8182931; e 8182930) e laudo pericial (ID 8182947).

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVATno valor correspondente ao grau da lesão a ser apurada na perícia médica a ser designada pelo juízo, devidamente corrigido e atualizado.

Ao apreciar o feito, o magistrado singularjulgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à necessidade de redução dos honorários sucumbências ao argumento de que foram fixados em valor elevado, em
flagrante desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está
adstrito
aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi fixada emR$ 1.000,00 (mil reais), a qual atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância a regra dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC/15.

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, o que autoriza o julgamento monocrático nos termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA Nº 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO E SEGUNDO APELO
DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula nº 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão
. ”
(
Ap
145592/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 12/12/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8º E 11, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.”(APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002212-41.2018.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, publicado no DJE 23/11/2018).

Assim, tendo sido observados os critérios do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15, mantenho
incólume
a sentença.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
nego provimento monocrático
ao recurso interposto pela seguradora.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1º do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

P. I. C.

Cuiabá, 10 de setembro de
2019.-
”

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Caso seja declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o agravante será condenado em multa entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, ficando condicionado a interposição de qualquer outro recurso ao prévio depósito da referida multa, in
verbis
:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

Aliás, sobre o tema, é oportuna a lição de
LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO
:

"
Impugnação específica
.
O recurso tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravadas
(art.1.021, § 1º, CPC). Especificamente quando voltado a atacar decisões monocráticas fundadas em jurisprudências do próprio órgão fracionário ou nos precedentes das Cortes Supremas (art.932, III a V, CPC),
a admissibilidade do agravo interno está igualmente condicionada à demonstração da distinção do caso decidido com o caso anterior (analogamente, art.1.042, § 1º, II, CPC).
O agravo interno que não patrocina específica impugnação da decisão agravada ou que não realiza adequada distinção entre os casos não deve ser conhecido pelo órgão colegiado
".
(Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016, 2ª Edição, p.1080/1081)
. (
g.n
.).

No mesmo sentido os ensinamentos de
JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA,
em
nota III
ao
art. 1.021 do CPC/15
:

"
III. Aspectos procedimentais.
Além da disciplina prevista noart.1.021 do CPC/2015, devem ser observadas, quando ao procedimento do agravo interno.
Nas razões de agravo, devem expor, especificamente, as razões com que se impugna a decisão monocraticamente agravadas, não basta, p. ex., que se reproduzam as razões do recurso rejeitado monocraticamente
".
(NOVO CPC - Lei 13.105/2015 - 3ª edição - Código de Processo Civil Comentado, 16/03/2015 - p. 1412).
(
g.n
.).

Com relação à alega inobservância a regra do artigo 85, § 2º, do CPC/15, constata-se que a parte agravante se limitou a reproduzir os mesmos argumentos enfrentados e decididos na apelação.

Assim, evidente que a parte agravante não trouxe nenhum fato novo e tampouco as suas razões vieram acompanhadas de documentos capazes de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos apresentados nas contrarrazões da apelação (ID 8183162).

Portanto, a rigor, sob o enfoque do CPC/15, o presente agravo interno afigura-se manifestamente inadmissível - até porque, trata-se de mera
reprodução dos fundamentos já enfrentados na apelação, logo, não há suporte jurídico para a devida provocação da mesma temática

neste grau

recursal

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno é totalmente inadmissível, inclusive devendo ser imposta a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Neste particular, é importante salientar que já tendo sido a parte sucumbente derrotada monocraticamente, nenhuma razão impedirá de chamar o órgão colegiado para prolação de nova decisão, contudo, para evitar o abuso no ingresso do agravo interno, o legislador criou uma espécie de sanção à parte que abusa do seu direito de recorrer, ou seja, a
aplicação de multa entre um
a
cinco por cento do valor atualizado da causa
.

Desta forma, deve a seguradora ser condenada a pagar à parte agravada multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do
art. 1.021, § 4º, do CPC/15
.

Por fim, fica a parte agravante advertida de que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa aplicada (
art. 1.021, § 5º, do CPC/15
).

Ante o exposto,
declaro inadmissível
o presente agravo interno, e em razão da manifesta inadmissibilidade,
condeno
a parte agravante à
multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 1.021, § 4º, do CPC/15
, advertindo ainda que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa aplicada (a
rt. 1.021, § 5º, do CPC/15
).

É como
voto.-
”

Na hipótese dos autos, analisando detidamente
as razões de recorrer da seguradora
,

verifica-se
que o seu objetivo com a interposição do agravo interno
era
possibilitar
a interposição de Recurso Especial para levar à discussão dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados
por apreciação equitativa
em R$ 1.
000,00 (mil reais),
ao STJ com a intenção de que fosse determinada sua fixação com base n
o § 2º do artigo 85 do CPC
.

T
endo em vista que o Tema 434 do STJ
determina não
ser
cabível a aplicação
d
a
multa
prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC
quando a interposição do agravo interno
visar a
interposição de recursos aos tribunais superiores
,
o acórdão recorrido deve ser reformado neste ponto
, apenas para a excluir a multa imposta à seguradora no percentual 2% do valor atualizado da causa.

TEMA 434
-
“O agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa prevista no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Desta forma,
a decisão recorrida
comporta
juízo de
retratação
positivo
vez que
demonstrado o objetivo de sua interposição, qual
seja, a
abertura das instâncias superiores para
discussão da verba honorária, de modo que,
em atendimento ao comando legal
contido
no art. 1.030, inciso II, do CPC
/
15
,

a
fasto a multa imposta à seguradora por força do que dispõe o Tema 434 do STJ
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024